Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIA DEVOLVIDA. LIMITAÇÃO. JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO APELO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. A despeito de o embargante interpor o recurso contra a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte adversa, suscita supostos vícios que remontam ao julgamento do apelo, o que, evidentemente, não se afigura adequado.
4. Deveria o recorrente, fosse o caso, suscitar eventual vício na última decisão proferida por esta Corte, a única em que se admite, neste momento, o cabimento dos embargos de declaração, não sendo possível, porém, porque absolutamente preclusa, a discussão quanto à decisão que julgou os recursos de apelação, sob pena, inclusive, de ofensa ao disposto no art. 1.023 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.